Tribunal: TJSP
Processo: 1008548-38.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Responsabilidade Civil do Estado. Concessionária de serviço público. Acidente automobilístico causado por cavalo que invadiu a pista, ocasionando a morte do filho da autora, a que se atribui à falha no serviço da concessionária. Sentença que julga procedente a ação. Evento danoso (morte do filho da autora) e nexo causal (invasão da pista

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Responsabilidade Civil do Estado. Concessionária de serviço público. Acidente automobilístico causado por cavalo que invadiu a pista, ocasionando a morte do filho da autora, a que se atribui à falha no serviço da concessionária. Sentença que julga procedente a ação. Evento danoso (morte do filho da autora) e nexo causal (invasão da pista por cavalo) comprovados nos autos. Falta do serviço, na teoria da culpa administrativa (ou do acidente administrativo), que restou demonstrada. Dever da concessionária de manter a segurança da via, mormente em rodovia de alta velocidade, sem sinalização e nem expectativa de invasão da pista por animais de grande porte, como um cavalo. Precedentes da Câmara e do Tribunal de Justiça. Pensão alimentícia corretamente fixada, devendo ser paga de imediato, a partir da publicação da decisão, em tutela de urgência, de natureza antecipada. Parcelas atrasadas da pensão devidas a partir do trânsito em julgado. Danos morais. Violação da cláusula geral da tutela da personalidade humana, nas vertentes da integridade psicofísica e da solidariedade social às vítimas do evento danoso. Indenização mensurada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o núcleo familiar, conforme valor médio observado em casos semelhantes, de morte de ente querido. Já tendo sido a autora indenizada em R$ 6.750,00 pelo DPVAT (Enunciado n.o 246, de Súmula do STJ) e o irmão do falecido em mais R$ 44.000,00 em processo apartado e, ainda, considerando se tratar de conduta omissiva da ré e acidente automobilístico, é o caso de diminuir a indenização para R$ 49.250,00. Correção monetária, desde a publicação do acórdão, a ser calculada de acordo com Tabela Prática deste TJSP, que aplica o IPCA-E e juros de mora, desde o evento danoso, de acordo com a Lei n.o 11.960/09, observando-se os parâmetros fixados pelo STF quando do julgamento do Tema n.o 810. Sentença reformada. Apelação da autora desprovida. Apelação da ré parcialmente provida.